Tribunal: TJSP
Processo: 2035110-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EMPRESA QUE FAZ COMPARATIVO DE PRODUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É evidente que a liberdade de expressão não é absoluta, todavia, no caso em testilha, a agravante questiona os critérios utilizados para fins comparativos, afirmando que foram

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EMPRESA QUE FAZ COMPARATIVO DE PRODUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É evidente que a liberdade de expressão não é absoluta, todavia, no caso em testilha, a agravante questiona os critérios utilizados para fins comparativos, afirmando que foram utilizados produtos de categorias diferentes. Ainda que tal situação se demonstre, não se vislumbra o fumus boni iuris para determinar a pronta retirada da publicação.
2. Os elementos concretos presentes nos autos, nesta fase processual, não demonstram de forma suficiente o fumus boni iuris, comportando manutenção a r. decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035110-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é agravante ECO
FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MEFRESH INDUSTRIA
E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, é agravado FOODREAD INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035110-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Agravo Interno no 2035110-31.2020.8.26.0000/50001 - DIGITAL
Agravante: ECO FRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Agravado: FOODREAD INC.
Comarca: Barueri - 1a Vara Cível
Magistrado(a): BRUNO PAES STRAFORIN
Origem: 1018933-33.2019.8.26.0068
V O T O No 48570
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI
IURIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO EM
REDE SOCIAL. EMPRESA QUE FAZ COMPARATIVO DE
PRODUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É evidente que a liberdade de expressão não é absoluta, todavia,
no caso em testilha, a agravante questiona os critérios utilizados
para fins comparativos, afirmando que foram utilizados produtos
de categorias diferentes. Ainda que tal situação se demonstre, não
se vislumbra o fumus boni iuris para determinar a pronta retirada
da publicação.
2. Os elementos concretos presentes nos autos, nesta fase
processual, não demonstram de forma suficiente o fumus boni
iuris, comportando manutenção a r. decisão de indeferimento do
pedido de antecipação de tutela.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por ECO FRESH
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em que é parte agravada
FOODREAD INC., nos autos de ação de obrigação de fazer, em face da decisão
monocrática de fls. 15/17 do instrumento, que manteve a decisão de
indeferimento do pedido de antecipação de tutela para retirar da página do
Instagram comparativo de produtos divulgado pela empresa ré.
Sustenta em síntese, que a antecipação de tutela deve ser
deferida. Diz que apesar de ter sido realizada nova publicação, na antiga
permanece. Afirma que a empresa ré fez um comparativo que induziu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035110-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
consumidores em erro, fazendo-os crer que o produto de sua marca não é tão
saudável quanto o de seus concorrentes. Diz que a comparação utilizou produtos
totalmente diferentes como parâmetro, de sorte que as demais marcas também
fornecem açaí ultraprocessado. Pretende a concessão da antecipação de tutela
para que a publicação seja retirada da página. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso. Dispensada a contraminuta ante a ausência de
angularização da relação processual, em especial porque a citação se dará por
carta rogatória.
É o relatório.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática
que manteve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela, com intuito de
retirar da página do Instagram comparativo de produtos divulgado pela empresa
ré.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão da
controvérsia, conforme salientado na decisão monocrática nos temas afetos à
liberdade de expressão, esta tem prevalecido na jurisprudência da Suprema
Corte1, devendo ser garantida, e no caso de excesso no exercício do direito
haverá ulterior indenização.
É evidente que a liberdade de expressão não é absoluta,
todavia, no caso em testilha a agravante questiona os critérios utilizados para fins
comparativos, afirmando que foram utilizados produtos de categorias diferentes.
Ainda que tal situação se demonstre, não se vislumbra o fumus boni iuris para
determinar a pronta retirada da publicação.
1
A retirada de matéria de circulação configura censura em qualquer hipótese, o que se admite apenas em
situações extremas. Assim, em regra, a colisão da liberdade de expressão com os direitos da personalidade deve ser
resolvida pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil. Diante disso, se uma decisão judicial determina
que se retire do site de uma revista determinada matéria jornalística, esta decisão viola a orientação do STF, cabendo
reclamação. STF. 1a Turma. Rcl 22328/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/3/2018 (Info 893).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035110-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
A doutrina aponta que ao contrário do direito Norte
Americano, a liberdade de expressão albergada pela Constituição Federal não
abrange o chamado “hate speech”: “A problemática do hate speech (discurso do
ódio) evidencia-se em precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos ao
fazer interpretações da primeira emenda à Constituição (first amendment), que
assegurou a liberdade de expressão nos seguintes termos: “Congress shall make
no law (...) abridging the freedom of speech, or of the press” (“o Congresso não
pode elaborar nenhuma lei limitando - cerceando a liberdade de expressão ou
de imprensa”). Conforme anotou Daniel Sarmento em trabalho de fôlego
(produzido durante a sua estadia como visiting scholar na Universidade de Yale
- EUA, durante o primeiro semestre de 2006), a análise do hate speech está
relacionada à liberdade de expressão e às “manifestações de ódio, desprezo ou
intolerância contra determinados grupos, motivadas por preconceitos ligados à
etnia, religião, gênero, deficiência física ou mental e orientação sexual, dentre
outros fatores...”. Em suas conclusões, o Brasil, inclusive o nosso STF, não
adotou o entendimento de que a garantia da liberdade de expressão abrangeria o
hate speech. Ou seja, muito embora a “posição de preferência” que o direito
fundamental da liberdade de expressão adquire no Brasil (com o seu especial
significado para um país que vivenciou atrocidades a direitos fundamentais
durante a ditadura), assim como em outros países, a liberdade de expressão não
é absoluta, encontrando restrições “voltadas ao combate do preconceito e da
intolerância contra minorias estigmatizadas”. Mas o autor alerta: “... num país
como o nosso, em que a cultura da liberdade de expressão ainda não deitou
raízes, há que se ter cautela e equilíbrio no percurso deste caminho, para que os
nobres objetivos de promoção da tolerância e de defesa dos direitos humanos
dos excluídos não resvalem para a perigosa tirania do politicamente correto””2.
Desse modo, apenas em situações excepcionais deverá ser
realizada uma restrição prévia, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal, deverá ser privilegiada a liberdade de expressão num primeiro momento,
resguardado o eventual direito de resposta e indenização ulterior, em caso de
2
Direito constitucional esquematizado® / Pedro Lenza. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2016.
(Coleção esquematizado®).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035110-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
comprovação de prática abusiva do direito.
Frisa-se mais uma vez, seria temerário, por conseguinte,
conceder liminar inaudita altera pars, para determinar a remoção da publicação
no perfil do Instagram.
Portanto, os elementos concretos presentes nos autos,
nesta fase processual, não demonstram de forma suficiente o fumus boni iuris,
comportando manutenção a r. decisão de indeferimento do pedido de
antecipação de tutela.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator